Tribunal: TJDFT
Processo: 0730536-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730536-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: BENENUTRI COMERCIAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BENENUTRI COMERCIAL LTDA - ME contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos da ação monitória no 0736082-82.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão das ordens de bloqueio de valores em contas de sua titularidade. A agravante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pois bem. Na forma do art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, cabendo à empresa apresentar todos os documentos relativos ao seu faturamento e situação financeira e contábil, conforme se depreende da Súmula 481 do STJ. Assim, faculto à agravante a oportunidade de demonstrarem suas condições financeiras e, para tanto, devem apresentar, no prazo de 05 dias: a) Cópia dos extratos bancários de todas as contas e investimentos dos últimos três meses. b) Balanço patrimonial e registros contábeis completos dos últimos dois anos. Ou no mesmo prazo deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante do preparo, sob pena de o agravo não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95), ressalvada a possibilidade de pedir desistência do agravo sem ônus (art. 998 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador